Tribunal: CARF
Processo: 18050.000942/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000942/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
INSTITUTO BRASIL PRESERVACAO AMBIENTAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente, no que couber,
dos reflexos das decisões exaradas nos processos em que foram tratadas as obrigações principais
e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa
lançada com aquela prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000942/2008-23
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 133/161, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA de fls. 125/129, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentação das GFIPs com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração AI
37.120.633-2, de fls. 02/08, lavrado em 19/02/2008, referente ao período de 01/2005 a 02/2007,
com ciência da RECORRENTE em 29/02/2008, conforme assinatura no próprio auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 531.640,65.
Dispõe o relatório da infração (fls. 10/17) que o RECORRENTE é uma instituição
civil de direito privado, de caráter sócio-ambiental e cultural, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, qualificada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP, nos termos da Lei no 9.790/1999, conforme Despacho no Processo
MJ no 08015.010199/2003-88, do Secretário Nacional de Justiça Substituto, de 03/06/2003,
publicado no Diário Oficial da União do dia 11/06/2003.
A fiscalização constatou que, em face de ter sido qualificado como OSCIP, o
RECORRENTE, por ato próprio, sem nenhum embasamento fático ou legal, se auto enquadrou
como entidade beneficente de assistência social imune das contribuições devidas à seguridade
social. Em consequência, deixou de recolher as contribuições previdenciárias patronais, o
adicional para o SAT e as contribuições de terceiros.
Devidamente intimado para apresentar o CEBAS e o cumprimento dos demais
requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, o contribuinte alegou que não possui referida
documentação pelo entendimento de que a simples condição de OSCIP tornava a empresa
entidade beneficente de assistência social e, consequentemente, isenta das contribuições
patronais destinadas à Previdência e das contribuições de terceiros.
Considerando os fatos apontados no item 02 do Relatório Fiscal, a autoridade
fiscal desconsiderou o auto enquadramento do RECORRENTE como entidade beneficente de
assistência social isenta, e apurou o crédito previdenciário objeto do processo de obrigação
principal (DEBCAD 37.120.629-4 – processo no 18050.000945/2008-67) mediante aplicação de
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

alíquotas de contribuições previdenciárias correspondentes à natureza jurídica das empresas em
geral.
Consequentemente, observou que o RECORRENTE apresentou as GFIPs do
período fiscalizado com omissão de todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, o
que constitui infração nos termos do art. 32, inciso IV, § 5° da Lei no 8.212/91.
Desta forma, apurou a multa conforme detalhado no anexo de fl. 20.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 71/101 em 31/03/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Salvador/BA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A impugnante, instituição civil de direito privado, de caráter sócio-ambiental e cultural,
sem fins lucrativos, regularmente qualificada como Organização de Sociedade Civil de
Interesse Público — OSCIP, nos termos da Lei no 9.790/99, se enquadrou como
entidade beneficente de assistência social, passando a não recolher a quota patronal das
contribuições previdenciárias no período de janeiro de 2005 a fevereiro de 2007;
A impugnante faz jus à. imunidade de contribuição social para a seguridade social, na
forma do art. 195, §7°, da Constituição Federal, seja pela inconstitucionalidade formal
do art. 55, da Lei n° 8.212/91, seja pela inaplicabilidade deste dispositivo à OSCIP. E se
goza de imunidade em relação à cota patronal, não tem o dever jurídico de declarar em
GFIP as remunerações pagas a segurados empregados que lhe prestaram serviço, pois
não são fatos geradores de contribuição patronal previdenciária;
A multa cobrada, em especial pelo seu valor desproporcional, tem explicita natureza
confiscat6ria, que fica evidente quando se observa que o eventual descumprimento da
obrigação acessória, também punido na NFLD (com aplicação de multa e juros), não
gerou qualquer óbice ao trabalho da fiscalização, até mesmo porque conseguiu
identificar os fatos geradores, lançando o respectivo tributo em documento próprio;
A multa, deste modo, na absurda hipótese de ser mantida, deverá, ao menos, ser
reduzida a um montante compatível com a conduta da impugnante, pois se revela
desproporcional e confiscatória, principalmente porque a falha instrumental não
importou em óbice ao trabalho fiscalizatório, tampouco prejuízo ao erário, neste sentido
cita jurisprudência e doutrina (fls. 93/101);
Até 23/03/2004 as entidades poderiam cumular o título de declaração de utilidade
pública e a qualificação de OSCIP, na qual se conclui que não há qualquer
incompatibilidade existencial entre as duas conformações jurídicas. Apenas por
conveniência do legislador infraconstitucional, esta cumulação passou a ser vedada a
partir de março de 2004;
No entanto, o art. 55, da Lei n.° 8.212/91 adota requisitos para concessão da imunidade
que são exclusivos do título de declaração de utilidade pública, incompatíveis, portanto,
com a qualificação de OSCIP, excluindo-a, assim, do campo da imunidade, mesmo que
se enquadrem no conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social;
Legislação ordinária restritiva à imunidade concedida pelo art. 195, §7°, da Constituição
Federal já foi rechaçada pelo STF, no julgamento da ADin 2028-DF;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

Assim, em relação às OSCIP, a regulamentação do art. 195, §7° deverá a ser feita pelo
art. 14, do Código Tributário Nacional — CTN, uma vez que o seu comando não
discrimina nem limita o gozo da imunidade a uma determinada conformação jurídica,
exaltando, assim, o propósito e o conteúdo do art. 195, §7° da Constituição Federal; e
Portanto, nem toda OSCIP tem direito à imunidade, mas apenas aquelas que se
enquadrem no conceito de entidade beneficente de assistência social e cumpram o art.
14, do CTN. Neste aspecto, vale ressaltar que a impugnante preenche todos os requisitos
do art. 14, do CTN, fato não contestado pela Fiscalização, fazendo jus, portanto, à
imunidade de contribuições para a seguridade social (§7°, art. 195, da CF/88);

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 125/129):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2007
PREVIDENCIARIO. AUTO DE INFRAÇÃO GFIP. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212/91.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto na Lei n° 8.212, de
1991, art. 32, §5°, combinado com o art. 284, inciso II (com a redação dada pelo
Decreto n° 4.729 de 09 de junho de 2003) e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/01/2009,
conforme AR de fls. 131, apresentou o recurso voluntário de fls. 133/161 em 04/02/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
No mais, informa a nova redação dada pelo art. 32-A da Lei 8.21/91, fixada pela
Medida Provisória no 449 de 2008, que disciplina a penalidade da infração cometida pela
Recorrente, bem como ressalta o princípio da aplicação da penalidade mais benéfica e
inexistência de julgamento definitivo da presente autuação, razão pela qual requer, caso não seja
reconhecida a imunidade pleiteada, que a multa cominada seja recalculada conforme nova
disposição legal.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da Legalidade da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata- se,
então, que o RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs das competências 01/2005 a
02/2007 os dados relacionados aos fatos geradores referentes as remunerações pagas aos
segurados empregados que lhe prestaram serviço, incorreu na infração prevista no art. 284,
inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo o RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

O cerne do recurso, apresentado pelo RECORRENTE, repousa nas alegações de
que a entidade é imune as contribuições previdenciárias, ante o seu reconhecimento como
entidade de assistência social e sua titulação como OSCIP, sendo bastante o cumprimento dos
requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da imunidade.
Ocorre que tal matéria é objeto do processo principal no 18050.000945/2008-67
(NFLD no 37.120.629-4), de minha relatoria e apreciado em conjunto com o presente caso na
mesma sessão de julgamento. Naquele caso, esta Colenda Turma decidiu pela impossibilidade de
reconhecimento da imunidade do RECORRENTE e, consequentemente, manutenção integral do
lançamento.
Assim, julgo prejudicado todos os argumentos relacionados a imunidade do
RECORRENTE.
Percebe-se, portanto, que o RECORRENTE não apresentou nenhum argumento
discutindo a efetiva existência dos pagamentos não informados em GFIP, circunstância que
caracteriza esse fato como incontroverso.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa.

Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
De acordo com o relatório da infração, foram lavrados outros autos em
decorrência da mesma ação fiscal, quais sejam (fls. 16/17):
 NFLD 37.120.629-4 (período 01/2005 a 02/2007), no valor de R$
4.043.505,37, compreendendo as contribuições previdenciárias devidas
pela empresa (art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91);
 NFLD 37.120.630-8 (período 01/2005 a 02/2007), no valor de R$
595.550,79, compreendendo diferenças de contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados (art. 20 da Lei no 8.212/91); e
 AI 37.120.632-4, por deixar de exibir livro ou documento (CFL 38), no
montante de R$ 11.951,21.
Pelo fato da presente multa ser um reflexo das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação dos reflexos das decisões proferidas
nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da mesma fiscalização.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

Conforme a planilha de fls. 20, a presente multa abrange o período de 01/2005 a
02/2007, justamente o período das duas NFLDs indicadas acima. No entanto, não está claro se
ambas as NFLDs foram consideradas na base de cálculo da penalidade objeto deste processo.
Conforme exposto, a NFLD no 37.120.629-4 é objeto do processo administrativo
no 18050.000945/2008-67, de minha relatoria e apreciado em conjunto com o presente caso na
mesma sessão de julgamento, oportunidade em que esta Colenda Turma decidiu pela
manutenção integral do lançamento. Sendo assim, não há reflexo a ser aplicado ao presente
processo.
Quanto à NFLD no 37.120.630-8, constatou-se que a mesma foi objeto do
processo no 18050.000944/2008-12, o qual possui decisão definitiva da DRJ após transcurso do
prazo sem apresentação de recurso voluntário por parte do contribuinte.
No citado processo, a 6a Turma da DRJ em Salvador/BA proferiu o acórdão no 15-
29.320, em 22/12/2011, oportunidade em que decidiu o seguinte:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, excluindo as contribuições
referentes às competências 01 a 08/2006 e 04 a 07/2005, retificando os valores
lançados nas competências 01 a 03/2005; 08 a 13/2005; 09 a 13/2006 e 01 e 02/2007, e
mantendo as contribuições remanescentes no valor original de R$ 87.843,33 (oitenta e
sete mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), além dos juros e da
multa, nos termos do voto.
Sendo assim, em razão do provimento parcial e consequente cancelamento de
parte do crédito tributário de obrigação principal, a unidade preparadora deverá aplicar, no que
for cabível, os reflexos da decisão proferida no processo no 18050.000944/2008-12 neste
lançamento; isto, por óbvio, se for constatado que o lançamento do referido processo no
18050.000944/2008-12 também serviu de base para o cálculo da presente multa CFL 68.

Da retroatividade mais benéfica
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE apresentou suas razões sobre as
alterações na Lei no 8.212/91 promovidas pela MP 449/2008.
A despeito de tal tema não ter sido levado à conhecimento da DRJ, entendo ser
possível a sua apreciação nesta fase processual tendo em vista que, quando da apresentação da
impugnação por parte do RECORRENTE, em 31/03/2008 (fl. 71), a referia MP não havia sido
publicada, o que ocorreu somente em 04/12/2008.
Em suas razões, o RECORRENTE defendeu que a multa ora aplicada deveria ser
substituída pela penalidade prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91 (introduzido pela MP
449/2008), o qual prevê penalidade menos severa ao contribuinte do que aquela prevista no
antigo art. 32, §5o, da mesma lei.
Assim, pleiteou a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário (que é o caso dos autos), deveria ser efetuada a comparação nos
termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35
(redação anterior) com a multa do art. 32, §5o, e comparar tal somatório com a nova multa do art.
35-A (de 75%).
Com isso, a tese ora defendida pelo contribuinte não merecia prosperar.
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que deve prevalecer a tese do contribuinte, de que a multa
objeto do presente processo (CFL 68) deve ser comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei
no 8.212/91 para verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a
retroatividade benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE neste pleito.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (no processo de obrigação principal no 18050.000945/2008-67
– DEBCAD 37.120.629-4) e, ainda, em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 (objeto deste processo),
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.126 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000942/2008-23

para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida
a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
Aplicar neste lançamento, no que for cabível, os reflexos da decisão
proferida no processo no 18050.000944/2008-12; e
(ii)
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação,
para cada competência, entre a presente multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude o § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 (CFL
68), com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital